Tribunal: TJES
Processo: 5010118-82.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR POR PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DOENÇA E CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL FORNECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados, que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. Precedentes.

2. De acordo com a documentação constante dos autos, o Agravante está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

3. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar.

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010118-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRENO ZIRALDO OLEGARIO GONCALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR POR PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DOENÇA E CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL FORNECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados, que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. Precedente.

2.
De acordo com a documentação constante dos autos, o Agravante está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

3.
Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010118-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRENO ZIRALDO OLEGARIO GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
BRENO ZIRALDO OLEGÁRIO GONÇALVES,
em face de decisão proferida pela
MM. Juíza da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais Viana/ES,
que indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa.

A defesa aduz, em suma, que
(i)
o Agravante possui paraplegia pós projétil de arma de fogo, estando na condição de cadeirante, com dreno de tórax, projétil alojado e uso de sonda especial, necessitado de cuidados curativos diários com a equipe de enfermagem;
(ii)
o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer os cuidados mínimos necessários, e
(iii)
não possui condenações por crime hediondo.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, verifica-se que o reeducando não preenche os requisitos trazidos na Lei, ou na jurisprudência, para a concessão do benefício da prisão domiciliar, uma vez que está cumprindo pena no regime fechado, além de receber a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

Consta no Relatório de Saúde, elaborado em 22/07/2022, pela médica Dr.ª Nathalia Campos Ferreira, que presta serviços na Penitenciária de Segurança Média I, que, apesar das comorbidades, comuns à condição de PARAPLEGIA, o Agravante é muito bem assistido pela equipe de saúde da unidade prisional, e recebe todos os cuidados necessários, com frequentes atendimentos pelo setor de saúde, consultas médicas, bem como o recebimento de todas as medicações necessárias.

O relatório conclui afirmando que, a Unidade Prisional na qual se encontra o Agravante, possui condições de fornecer os devidos cuidados às comorbidades, ante a baixa complexidade de seu quadro de saúde.

Ao julgar casos semelhantes, o STJ firmou jurisprudência no sentido de que não é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária, quando não restar comprovada nos autos a impossibilidade de assistência médica adequada por parte do estabelecimento prisional.

A propósito:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE PRECÁRIA E INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 2. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. A reforma desse entendimento demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.143.281/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.